Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-66.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: JORGE WISNIEWSKI
Órgão julgador: REQUERENTE: JORGE WISNIEWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600403-66.2020.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Jorge
Wisniewski, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido
Verde - PV, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0602301-85.208.6.16.0000,
Acórdão nº 55.160, com trânsito em julgado em 07/11/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE WISNIEWSKI (REQUERENTE)
MAGNUS EVANDRO DE MATOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12542
016
23/10/2020 17:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.533

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600403-66.2020.6.16.0000 – Cascavel – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
REQUERENTE: JORGE WISNIEWSKI
- OAB/PR57046
ADVOGADO: MAGNUS EVANDRO DE MATOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS.
ARTIGO
83
DA
RESOLUÇÃO Nº 23.553. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por JORGE
WISNIEWSKI, candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.
O Requerente teve suas contas julgadas como não prestadas (id.
9872016).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Tribunal Regional
Eleitoral emitiu parecer concluindo que não existem indícios de recebimento de
Num. 12542016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317164907200000011984092
Número do documento: 20102317164907200000011984092

recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como que não
houve recebimento de recursos públicos e que não há irregularidades graves (id.
10125866).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela regularização do
cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente Jorge
Wisniewski ao término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (id. 10288016).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
No caso em análise, Jorge Wisniewski teve suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, em virtude da falta de
instrumento de mandato outorgado ao advogado para a Prestação de Contas, conforme
se verifica do v. acórdão nº 55.160 (exarado nos autos 0602301-85.2018.6.16.0000 - id.
5033866 dos autos da prestação de contas).
Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi
procedida a análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, na
qual ficou comprovada a inexistência de indícios de recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como que não houve
recebimento de recursos públicos (id. 10125866).
Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553, aplicável à prestação de
contas das eleições 2018, que:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
Num. 12542016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317164907200000011984092
Número do documento: 20102317164907200000011984092

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de
contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão
partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já
não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao
órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no §
4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e
no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional apurou a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de
fonte vedada ou de origem não identificada, indicou que não houve recebimento de
recursos públicos e apontou que não há irregularidades graves (id. 10125866).
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
regularização das contas (id. 10288016).
Num. 12542016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317164907200000011984092
Número do documento: 20102317164907200000011984092

Já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica e
encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades graves, é de se
o pedido de regularização das contas
DEFERIR
apresentado, concedendo a regularização da situação cadastral ao requerente Jorge
Wisniewski ao término da legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido
o pedido de regularização das contas apresentado Jorge Wisniewski,
DEFERIR
na forma do inciso I, do artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553.

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS Nº 0600403-66.2020.6.16.0000 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA - REQUERENTE: JORGE WISNIEWSKI - Advogado do(a) REQUERENTE:
MAGNUS EVANDRO DE MATOS - PR57046
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12542016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/10/2020 17:16:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102317164907200000011984092
Número do documento: 20102317164907200000011984092